Tribunal: TJDFT
Processo: 0708964-68.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0708964-68.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JADER FREITAS SILVA, ANDRE LUIZ ALVES MARTINS EMBARGADO: CAMILA ULHOA GOMES, RG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA D E S P A C H O Intimem-se RG Soluções Ambientais Ltda. e Camila Ulhoa Gomes para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Jader Freitas Silva e André Luiz Alves Martins nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator